Tribunal: STF
Processo: RE 89496
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
OFICIAIS DA FORÇA PÚBLICA DOS ESTADOS. APOSENTADORIA. INAPLICA-SE A
ESSES OFICIAIS, REFORMADOS  ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE
1967, O DISPOSTO  NOS  ART. 102 E PARAGRAFO 4 DO ART. 13 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIMENTO.